Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728427-82.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDO: NATALIA MARIA MADUREIRA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE HELENO FREIRE DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 2. A operadora do plano de saúde e a responsável pela rede credenciada alega ilegitimidade passiva por não terem responsabilidade pelo indeferimento da cobertura. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar. 3. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação do beneficiário em razão do período de carência. 3.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 3.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo plano de saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento. 4. O desgaste a que foi submetido o beneficiário do plano de saúde no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava de internação urgente, não pode ser considerado como mero dissabor do dia-a-dia, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. No caso em exame, o valor fixado pelo Juízo singular se revela razoável. 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de legitimidade passiva da recorrente, ao argumento de que apenas cumpriu os termos do contrato de aluguel firmado com a CEAM, não sendo a verdadeira operadora da parte recorrida. Defende a necessidade de diferenciação e individualização das condutas dos participantes da cadeia de fornecimento, porquanto não pode ser condenada a arcar com os custos de tratamento de um beneficiário que possui contrato de plano de saúde com outra operadora, sendo a recorrente mera cedente de rede credenciada; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as provas acostadas aos autos demonstram a relação contratual existente ente a recorrente e a CEAM. Assevera que sequer pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo devido o reconhecimento de ato praticado exclusivamente por terceiro. Acrescenta que não praticou ato ilícito, tendo ingerência sobre a decisão administrativa da CEAM acerca de qual tratamento será coberto e por quanto tempo tal cobertura se dará. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB-DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado maferimento aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Ademais, a negativa de atendimento tem a logomarca da operadora apelante conforme ID 60576998. Além disso, a própria apelante quando trata do mérito afirma que apenas fez cumprir o contrato entabulado entre as partes, não sendo possível reconhecer sua ilegitimidade, muito menos a culpa exclusiva do plano de saúde” (ID 62430785 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002